Tribunal: STF
Processo: HC 242805
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Roberto Dantas de Souza Leão e outro, advogados, em 19.6.2024, em benefício de O C C S, contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, pelo qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 185.450/PE.



                            O caso



    2. Em 16.9.2021, o juízo da Segunda Vara dos Crimes contra Criança e Adolescente da Capital/PE recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c a al. f do inc. II do art. 61, na forma do art. 69, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado) e decretou a sua prisão preventiva pelos fundamentos de 
fls. 41-50, e-doc. 12. 



    Narrou-se na denúncia apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco, em 1º.9.2021:



    “Aos 28.07.2021, o genitor da adolescente M L V A, mais conhecida por ‘M’, ora com 17 (dezessete) anos de idade, levou ao conhecimento da autoridade policial ter descoberto recentemente que há vários anos o denunciado vinha se valendo dos estreitos laços de familiares que os unia para praticar atos libidinosos com sua filha. 



    À prática delitiva o denunciado teria se valido da condição de ser primo de ambos genitores da adolescente, assim como tio da mesma, uma vez ser casado com pessoa de M R, a qual é irmã de seu genitor. Assim, valendo-se da estreiteza dos laços parentais que os unia, e do irrestrito e desvigiado acesso que tinha à sobrinha e prima, a conduta delitiva veio a se prorrogar por anos.



    J A, genitor da vítima, noticiou que em determinado dia do mês de novembro de 2019 precisou buscar a filha no estabelecimento escolar, ocasião em que o denunciado se encontrava na sua companhia, pelo que o convidou a acompanhar-lhe. Ao ali chegarem o denunciado veio a permanecer no interior do veículo, enquanto ele foi em busca da filha. Retornando ao veículo na companhia da filha ao veículo e tendo ela avistado de certa distância o tio no interior do veículo, a filha passou a apresentar reação estranha, negando-se a entrar no automóvel e passando a chorar. Ante a estranheza causada por seu comportamento passou a indagar da mesma o motivo do seu agir, concomitantemente ao que suas amigas que a acompanhavam a incentivá-la a relatar o motivo de sua atitude. 



    Ante a relutância da filha em falar as amigas passaram a relatar situações familiares patrocinadas pelo tio em desfavor da mesma, as quais haviam ocorridas tempos atrás, mas que traziam-lhe consequências negativas imediatas no presente. No relato feito pelas amigas o genitor veio a tomar ciência de que, na infância, a filha havia sido vítima de diversos atos libidinosos praticados pelo tio que, fingindo tratar-se de uma brincadeira e dentre outras atitudes, vinha a beijá-la e apalpar suas partes íntimas. Frente ao que era relatado o genitor retornou ao automóvel onde o denunciado o aguardava e, sem fazer qualquer referência ao assunto acima, o aconselhou a encontrar outro meio de locomoção, haja vista ele precisar cuidar da filha que não estava passando bem. 



    Finalizando informou que, dias depois, veio a tomar conhecimento que o início do ano de 2019, a menor havia relatado os fatos acima à sua genitora, mediante a condição dessa guardar segredo. Por seu turno, tendo a genitora ter entendido que a prática delitiva teria sido ato isolado, a mesma manteve-se silente visando a mantença da paz e unidade familiar.



    Visando tratar o trauma decorrente do abuso por ela sofrido no passado, seus genitores providenciaram acompanhamento psicológico à vítima. Aos 15.02.21 a profissional que vinha dando assistência psicológica à adolescente desde o ano anterior pediu ao genitor que participasse de uma sessão on-line, ante a necessidade da filha expor situação nova que teria ocorrido no início daquele ano. No curso daquela sessão a jovem veio a relatar que, ao contrário do que tinha anteriormente dado a entender aos familiares, as práticas obscenas do denunciado não tinham ficado restritas à sua infância, haja vista terem perdurado até sua adolescência, uma vez que o denunciado valia se de toda e qualquer oportunidade que se apresentava para importuná-la sexualmente. 



    (...) Finalizando, informou ter sido as amigas N e B, ambas com 17 anos de idade, que no fim de 2019 a ajudaram a relatar os fatos ocorridos ao seu genitor. No início do ano em curso o denunciado manteve contato com sua pessoa, por meio de linha telefônica cujo número era desconhecido, ocasião em que em tom ameaçador disse-lhe: ‘...sabia que posso ir atrás de você em qualquer lugar e vou fazer o que fiz com você com seu o seu irmão’. 



    Registre-se que a pessoa referida pelo denunciado trata-se de irmão da vítima pelo laço paterno, com apenas dois anos de idade, pelo que tal ameaça demonstram amoralidade e periculosidade daquele.



    Prima da vítima e de seu genitor, em segundo e primeiro respectivamente, A R C, ora com 38 (trinta e oito anos de idade), noticiou que anos atrás também foi vítima da conduta lasciva do tio, ora denunciado, ocasião em que contava aproximadamente 8 (oito) anos de idade.



    Na mesma linha acima foi a informação trazida por S A, com 31 (trinta e um) anos, prima da vítima, e residente no estado de São Paulo, a qual relatou ter sofrido abuso sexual por parte do denunciado, o qual é conhecido pelos sobrinhos pelo apelido de ‘Tio B’. Sobre a conduta delitiva por ele praticada noticiou contar à época apenas 3 (três) anos e ter perdurado até seus 15 (quinze) anos de idade, período este em que o tio tocava em suas partes íntimas, além de abraçá-la por detrás, comprimindo seu corpo contra o dela, e a beijava no pescoço. Prosseguindo informou que, por ser o tio uma pessoa socialmente muito agradável e benquista no seio da família, manteve-se silente e relutante em divulgar tais fatos, apesar de naquela ocasião seus primos [a]legarem que ‘... precisavam passar por ‘TIO B’ correndo para ele não os agarrar;…’. Finalizando, informou ter tomado ciência que o denunciado havia telefonado à vítima dizendo-lhe que parasse ‘... de fugir dele, pois, caso contrário, iria fazer o mesmo com o irmão dela, T, com dois anos de idade,’.



    J L P L, ora contando 40 (quarenta) anos, prima do genitor da vítima noticiou que quando a mesma tinha entre 6 (seis) e 10 (dez) anos de idade o denunciado a agarrava por cima das vestes, ocasião em que ele se projetava pra frente, na intenção de tocar na genitália da mesma, assim como a abraçava e algumas vezes a beijava próximo a boca e pescoço. Informou que só anos após, já na maturidade, veio a identificar que tais ocasiões ele ficava excitado. Segundo a testemunha em algumas das vezes em que chegava no local onde as crianças da família se encontravam deitadas, o denunciado deitava sobre elas e ficava abraçando cada uma delas, porém ‘… essas investidas não ocorriam quando havia um adulto por perto ...’. Finalizando informou que no ano 1997 presenciou o denunciado dar o mesmo tipo de abraço em uma de suas primas.



    C C A de L, ora com 31 (trinta e um) anos, e sobrinha materna do denunciado, informou que aos 8 (oito) anos de idade foi molestada sexualmente pelo denunciado o qual se aproveitava do abrigo dada hospedagem familial que perdurou por quatro anos, a chamava para dormir no mesmo colchão que ele. Nesta ocasião ele deitava-se por detrás de sua pessoa e passava esfregar seu corpo contra o dela por cima da roupa. (...) Segundo a vítima o denunciado residiu na casa da mesma por cerca de quatro anos, Finalizando informou que ter sido submetida a tratamento psiquiátrico em decorrência do trauma sofrido e que, anos atrás, veio a contar o ocorrido ao irmão A e namorado B, com quem veio a casar. 



    Finalizando alegou não ter relatado a prática delitiva aos familiares por crer ser a única vítima do denunciado, além do que temia a reação dos mesmos, uma vez que o denunciado era pessoa benquista por todos eles, que o consideravam ‘uma pessoa de confiança’. Há nos autos informação de que em relação a sua pessoa há investigações policiais ainda em curso.



    (...) Em sede policial o denunciado negou todas os fatos a ele imputados, quer aos fatos relativos à adolescente M L, quer em relação aos demais parentes que também o acusam. À sua sucinta negativa se contrapõe a robusteza contida nos depoimentos de cada uma de suas vítimas.



    Registre-se que, qualquer que sejam as formas que eles se materializem, os abusos sexuais ocorridos na infância deixam em suas vítimas marcas indeléveis, além de causar-lhes graves e negativos efeitos à vida adulta. Soma-se a isto que sua atividade criminosa se prolongou por décadas no seio familiar. 



    Note-se que, apesar do lapso temporal já decorrido desde os atos praticados em desfavor de C A de L, ora com 31 anos de idade, o Estado permanece ainda legitimado à persecução criminal. Entretanto, no que diz respeito às demais vítimas operou-se a prescrição da pretensão punitiva em favor do denunciado” (fls. 6-13, e-doc. 12).



      3. Em 9.2.2023, na Ação Penal n. 0080484-33.2021.8.17.2001, o juízo da Segunda Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital/PE, condenou o paciente à pena de vinte e seis anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em regime fechado (estupro de vulnerável, contra a sobrinha, em continuidade delitiva). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos fundamentos subsistentes na decretação da custódia cautelar (fls. 33-36, e-doc. 4).



    Consta no processo ter o juízo sentenciante recebido, em 28.3.2023, apelação interposta pela defesa, ainda sem julgamento pelo Tribunal estadual (fls. 73-74, e-doc. 12). 



    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0004912-55.2023.8.17.9000 no Tribunal estadual, pretendendo a revogação da prisão preventiva ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Em 9.6.2023, o Tribunal de Justiça pernambucano denegou a ordem, nos termos seguintes: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR E AGRAVO INTERNO. TESES SIMILARES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DE DELITIVA. ARTIGO 217-A, C/C ARTIGOS 226, INCISO II E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DECRETO ORIGINÁRIO IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO CONSTRITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). INVIABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 86, TJPE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado em desafio a ato judicial que na sentença condenatória, proferida no processo criminal nº 0080484-33.2021.8.17.2001, manteve a prisão preventiva decretada anteriormente, negando a possibilidade de recorrer em liberdade. O Agravo Interno foi interposto pela defesa do paciente contra a decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de liminar. Teses similares. Julgamento simultâneo do habeas corpus e do agravo interno em homenagem ao princípio da economia processual.



    2. O paciente foi acusado e condenado pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (artigo 217-A, c/c artigos 226, inciso II e 71, todos do Código Penal), tendo iniciado por volta dos anos de 2007 e 2008 a prática de diversos atos libidinosos contra a vítima que à época tinha entre 03 (três) ou 04 (quatro) anos de idade (nascida em 17.07.2004), mantendo a continuidade dos abusos sexuais até por volta do ano de 2019, quando a vítima já se encontrava com 15 (quinze) anos de idade.



    3. Tese defensiva calcada na ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, negando a possibilidade do paciente recorrer. Decisão desprovida de fundamentos jurídicos e fáticos, sem a precisa indicação que venha a subsumir-se a norma processual que autoriza o encarceramento cautelar, caracterizando indicação genérica que, há muito, é rechaçada pela jurisprudência pátria. Pretensão da defesa de que seja concedida a ordem, a fim de que seja revogada a preventiva e o paciente posto em liberdade, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Descabimento.



    4. A manutenção da prisão preventiva na decisão condenatória apresenta fundamentação jurídica e fática, tendo o juízo sentenciante se valido da técnica processual válida conhecida como ‘fundamentação per relationem’, onde há reiteração dos termos de anterior decisão, como também de manifestações das partes ou do Ministério Público, fazendo uso dos argumentos já apresentados nos autos para fundamentar a nova manifestação judicial, inexistindo qualquer afronta às normas incursas nos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal e ainda no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.



    5. O juízo sentenciante mencionou de forma expressa o decreto preventivo firmado antes da instrução processual (na mesma decisão que recebeu a denúncia), adotando os mesmos fundamentos jurídicos para manter a custódia cautelar em desfavor do paciente, negando a possibilidade de recorrer em liberdade. Em sendo mantida a extensa linha de fundamentação apresentada na decisão anteriormente proferida, não se mostra imprescindível uma nova repetição de argumentos já exaustivamente analisados, que inclusive foram mantidos por esta 1ª Câmara Criminal quando do julgamento do anterior Habeas Corpus nº 0016638-94.2021.8.17.9000. 



    6. Incabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), haja vista não atenderem com suficiência o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, se analisadas circunstâncias fáticas do crime imputado ao paciente na peça acusatória e exaustivamente analisadas no decreto preventivo e na sentença condenatória. 



    7. Os antecedentes, primariedade, atividade laboral definida e domicílio certo do paciente, como condições favoráveis à concessão da ordem, não são suficientes quando há elementos que induzem a sua segregação (Súmula 86, TJPE). Mantida a prisão preventiva na sentença. Negado o direito de recorrer em liberdade. 



    8. Habeas Corpus denegado, restando prejudicado o agravo interno. Decisão unânime” (fls. 26-27, e-doc. 13).



    5. Contra essa decisão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 185.450, buscando-se a revogação da custódia cautelar para que o paciente pudesse recorrer em liberdade (fls. 43-66, e-doc. 13). Em 15.8.2023, a medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas (fl. 84, e-doc. 13). Em 30.1.2024, o Relator conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento (fls. 76-77, e-doc. 17 e 
1-5, e-doc. 18).



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado no julgamento do presente recurso em habeas corpus, cumpre observar que ‘a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental’ (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante, aproveitando-se da relação de parentesco, teria abusado sexualmente de sua sobrinha, por reiteradas vezes, enquanto ela era menor. Os fatos delituosos teriam ocorrido desde que ela tinha entre 3 e 4 anos de idade, perpetuando-se até quando completou 15 anos. Além disso, o acusado chegou a ameaçar a vítima para que não relatasse os abusos. 3. Inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. No tocante à suposta ausência de contemporaneidade, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito no julgamento do writ originário, de modo que sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido” (fls. 30-31, e-doc. 18)



    Em 21.5.2024, os embargos declaratórios opostos pela defesa foram rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, ‘são cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência’ (EDcl no REsp 1.524.525/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 21/2/2018). 2. No caso dos autos, não há qualquer vício a ser reparado, uma vez que o acórdão impugnado analisou, de forma coerente e suficiente, os pedidos deduzidos pela defesa, tendo destacado que a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o embargante, aproveitando-se da relação de parentesco, teria abusado sexualmente de sua sobrinha, por reiteradas vezes, enquanto ela era menor de idade. Os fatos delituosos teriam ocorrido desde que ela tinha entre 3 e 4 anos de idade, perpetuando-se até quando completou 15 anos. Além disso, o acusado chegou a ameaçar a vítima para que não relatasse os abusos. 3. Assim, não há falar em obscuridade, na medida em que o acórdão embargado explicitou de forma clara a gravidade concreta apta a justificar a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como para afastar a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Hipótese em que não há qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 5. Embargos de declaração rejeitados” 
(fl. 56, e-doc. 18).



    6. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na revogação da prisão cautelar e na concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade. 



    Alegam inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar e falta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Asseveram estar “o paciente preso preventivamente desde 16.09.2021, ainda em fase inquisitorial, cuja singela fundamentação deu-se por suposta garantia da ordem pública e cuja constrição foi mantida em quatro ligeira linhas na sentença condenatória, em fevereiro do ano de 2023, sem indicação precisa e concreta da necessidade, com habeas corpus no tribunal de origem negado e Recurso ordinário em habeas corpus denegado pelo e. STJ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Delineados os argumentos retro, pugna-se em favor do paciente (...) a concessão de liminar, concedendo a sua liberdade, preso que se encontra desde 16 de setembro de 2021, ou a concessão de medida cautelar adequada, prevista no artigo 319, do CPP. 



    Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para a finalidade de se confirmar a decisão liminar, albergando-se o direito do paciente em responder em liberdade a ação penal já referida e em grau de recurso ainda em trâmite perante o TJPE, pendente de apreciação de embargos de declaração, ou, em pleito alternativo, com a aplicação de medida alternativa a prisão” (fl. 7, e-doc. 1). 



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 232.010, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, 
e-doc. 22).



    Em 6.9.2023, neguei seguimento àquele habeas corpus impetrado em benefício do paciente. Em sessão virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto por O C C S:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 16.10.2023).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. Na espécie em foco, o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de vinte e seis anos de reclusão, pela prática de estupro de vulnerável, contra a sobrinha, em continuidade delitiva, mantida sua custódia preventiva na sentença condenatória. 



     



    Ao julgar habeas corpus impetrado no Tribunal estadual, constou do voto do Desembargador Evandro Magalhães Melo: 



    “Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença de mérito em 09.02.2023 (ID 26255157 – fls. 14/27), condenando o paciente/acusado O C C S nas sanções do artigo 217-A, c/c artigos 226, inciso II e 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva), com pena definitiva fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente sob o regime fechado. Ao final da sentença condenatória, o juízo de origem manteve a prisão preventiva que tinha sido decretada antes da instrução processual (na mesma decisão que recebeu a denúncia), negando a possibilidade de recorrer em liberdade, nos seguintes temos:



    ‘(...) DA PRISÃO CAUTELAR Permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar. Por isso, ratifico inteiramente a decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva. Frise-se que a custódia do imputado é necessária, ainda, para o início de execução de pena. (...)’ 



    Inconformada com a decisão condenatória, a defesa do paciente/acusado O C C S interpôs recurso apelatório em 27.02.2023, encontrando-se o referido apelo ainda em trâmite no juízo de 1º grau, para posterior remessa à segunda instância. 



    Em paralelo ao recurso apelatório, a defesa impetrou o presente habeas corpus em 13.03.2023, alegando que a decisão que manteve a prisão preventiva, negando a possibilidade do paciente recorrer, encontra-se desprovida de fundamentos jurídicos e fáticos, sem a precisa indicação que venha a subsumir-se a norma processual que autoriza o encarceramento cautelar, caracterizando indicação genérica que, há muito, é rechaçada pela jurisprudência pátria. E sob o argumento de suposta ilegalidade da referida manifestação judicial, ausentes os fundamentos suficientes para a imposição da medida cautelar de prisão preventiva (art. 312, CPP), pugna a defesa pela concessão da presente ordem, a fim de que seja restabelecida a plena liberdade do paciente, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). 



    Pois bem.



    Inobstante as bem traçadas linhas de argumentação apresentada pela defesa, entendo que inexiste qualquer constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, tendo este permanecido custodiado durante toda a instrução processual e ainda persistindo os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva na mesma decisão que recebeu a denúncia (ID’s 26650766, 26650767 e 26650770). 



    Entendo que não há que se falar em ilegalidade na manifestação do juízo sentenciante que manteve a custódia cautelar, ratificando os fundamentos constantes do referido decreto preventivo, que, a propósito, foi objeto de análise do anterior Habeas Corpus 
nº 0016638-94.2021.8.17.9000, tendo sido denegada a ordem de forma unânime pelos membros desta Primeira Câmara Criminal no julgamento realizado em 07.12.2021, conforme acórdão lavrado pelo Relator Substituto, Desembargador Antônio Carlos Alves da Silva:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). DUAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO JUÍZO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EFETIVAMENTE REALIZADA. SANADA A IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIANTE DO FATO DE NÃO ESTAREM PRESENTES OS CAUSÍDICOS. ALEGADA SUPOSTA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PRÁTICA DELITIVA RELATIVA A UMA DAS VÍTIMAS. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO A SER LEVANTADA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE INCOMETÊNCIA, NOS MOLDES DOS ARTS. 108 E 109 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA TAMBÉM AO DISPOSTO NO ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRIMEIRO RECEBEU A DENÚNCIA E DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, apontados os motivos para a decretação da prisão preventiva, atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. Audiência de custódia efetivamente realizada em 23.09.2021, embora com sete dias de atraso. Sanada a irregularidade. Não demonstrada a ocorrência de prejuízo pelo fato de ter sido realizada a audiência de custódia sem a presença dos causídicos. 



    3. Alegação de extinção da punibilidade em relação a uma das vítimas. Questão não enfrentada pelo magistrado em primeiro grau. Impossibilidade de supressão de instância. 



    (...) 5. Ordem denegada, à unanimidade de votos.



    (...) Divirjo da tese defensiva por entender que a manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação jurídica e fática, tendo o juízo sentenciante se valido da técnica processual válida conhecida como ‘fundamentação per relationem’, onde há reiteração dos termos de anterior decisão, como também de manifestações das partes ou do Ministério Público, fazendo uso dos argumentos já apresentados nos autos para fundamentar a nova manifestação judicial, inexistindo qualquer afronta às normas incursas nos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal e ainda no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 



    No caso em tela, o juízo sentenciante mencionou de forma expressa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID’s 26650766, 26650767 e 26650770), adotando os fundamentos jurídicos da mesma para manter custódia cautelar em desfavor do paciente, negando a possibilidade de recorrer em liberdade. 



    Entendo que em sendo mantida a extensa linha de fundamentação apresentada na decisão anteriormente proferida, não se mostra imprescindível uma nova repetição de argumentos já exaustivamente analisados, que inclusive foram mantidos por este órgão colegiado quando do julgamento do Habeas Corpus 
nº 0016638-94.2021.8.17.9000, conforme anotado alhures. 



    Destarte, se a prisão preventiva já se apresentava como necessária à época do recebimento da denúncia, para a garantia da ordem pública e da instrução processual, agora, após a sentença de mérito, tal medida extrema se mostra ainda mais indispensável e fortalecida quanto à sua fundamentação jurídica, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, sobretudo quando se verifica a gravidade concreta dos fatos pelos quais o paciente foi condenado. 



    Em outras palavras, ve